Tribunal: TJES
Processo: 0006491-88.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006491-88.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA FILISBERTO GONCALVES ROTELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, SER SERVIDORA DO MUNICÍPIO DEMANDADO E TRABALHA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO RESISTÊNCIA. EM 24/09/2018, TOMOU CONHECIMENTO POR INTERMÉDIO DE UM COLEGA DE SERVIÇO QUE HAVIA SIDO ENCONTRADO, NO BANHEIRO FEMININO DA UNIDADE EM QUE TRABALHA, UM PEN DRIVE ACOPLADO A UMA CÂMERA. SOUBE QUE O PEN DRIVE FORA ENCONTRADO NO DIA 10/09/2018 E FORA ENTREGUE AO SR. MANOEL COUTINHO PIMENTEL JUNIOR PARA QUE TOMASSE AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. O PEN DRIVE SOMENTE FORA ENTREGUE A POLÍCIA CIVIL EM 26/09/2018. O PEN DRIVE CONTINHA IMAGENS DAS PARTES ÍNTIMAS DAS SERVIDORAS QUE UTILIZAVAM O BANHEIRO, SENDO O FATO NOTICIADO NA IMPRENSA. HOUVE OMISSÃO DO MUNICÍPIO, QUE TERIA RESULTADO NO PREJUÍZO DAS INVESTIGAÇÕES. RELATA A AUTORA TER SE SENTIDO EXPOSTA E VULNERÁVEL PELA DEMORA DO REQUERIDO EM REPORTAR OS FATOS A AUTORIDADE POLICIAL. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. A REQUERENTE NÃO COMPROVOU AGRAVO A SUA HONRA SUBJETIVA, NEM SITUAÇÃO VEXATÓRIA DECORRENTE DOS FATOS NARRADOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS. EM QUE PESE SER A SITUAÇÃO DE EXTREMA GRAVIDADE (SUPOSTA GRAVAÇÃO DE MULHERES NO BANHEIRO FEMININO), INSTA ESCLARECER QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A AUTORA TIVESSE SIDO FILMADA PELO EQUIPAMENTO ENCONTRADO OU AS SUPOSTAS IMAGENS TIVESSEM SIDO VISTAS POR OUTRAS PESSOAS. FATO É QUE HOUVE APURAÇÃO PELAS AUTORIDADES POLICIAIS E CHEGOU-SE À CONCLUSÃO DE QUE O DISPOSITIVO ESTAVA CORROMPIDO E IMPOSSÍVEL DE SER ACESSADO, O QUE FULMINOU A MATERIALIDADE DO CRIME. NESSE SENTIDO, NÃO RESTARAM COMPROVADOS OS PREJUÍZOS IMATERIAIS A AUTORA.
MANTENHO, PORTANTO, A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)